Tribunal: TJES
Processo: 5018486-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018486-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: DOUGLAS PAES DE PONTES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018486-12.2024.8.08.0000

AGVTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGVDO:

DOUGLAS PAES DE PONTES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral deduzida em ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por DOUGLAS PAES DE PONTES. O autor contratou seguro de vida em grupo em 2014, com cobertura de R$ 360.000,00 para casos de invalidez permanente. Após acidente ocorrido em 06/10/2018, que resultou em fratura vertebral e comprometimento funcional, pleiteou judicialmente o pagamento da indenização securitária e compensação por danos morais. A seguradora defende a ocorrência da prescrição ânua, prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança do seguro por invalidez permanente decorrente de acidente, à luz da Súmula 278 do STJ e da jurisprudência consolidada sobre a necessidade de ciência inequívoca da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional ânuo para ação de cobrança securitária, conforme o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, tem início com a ciência inequívoca, pelo segurado, da invalidez permanente decorrente do sinistro.

Nos termos da Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da incapacidade, sendo insuficientes os sintomas ou tratamentos sem diagnóstico definitivo.

De acordo com o Tema 875 do STJ, a constatação da ciência inequívoca da invalidez depende, salvo situações de notória invalidez, da emissão de laudo médico que ateste a natureza e extensão da incapacidade.

No caso concreto, a gravidade da lesão não se apresenta com notoriedade suficiente para configurar invalidez inequívoca desde a data do acidente, sendo necessário laudo técnico específico. O único documento médico que aponta a incapacidade funcional do autor é datado de 04/11/2019, o que afasta a configuração da prescrição até o ajuizamento da ação em 19/10/2020.

A controvérsia acerca da existência e extensão da incapacidade exige dilação probatória, não sendo cabível, nesta fase processual, acolher a tese de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro por invalidez tem início na data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ.

A ausência de notoriedade da invalidez e a existência de laudo médico posterior ao acidente afastam a alegação de prescrição na fase inicial do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; STJ, Tema 875; STJ, AgInt no AREsp 2.363.360/MG, rel. Min. Raul Araújo, 04ª T., j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; AgInt no AREsp 1.768.270/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 03ª T., j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; AgInt no REsp 1.859.554/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 04ª T., j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018486-12.2024.8.08.0000

AGVTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGVDO:

DOUGLAS PAES DE PONTES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, eis que irresignada com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular, onde
rejeitada a arguição de prescrição da pretensão autoral
.

O agravado
DOUGLAS PAES DE PONTES

ajuizou a demanda em face da Agravante sob a narrativa que contratou um seguro de vida em grupo com a requerida em 14/07/2014, na modalidade "vida em grupo", para si (como proprietário da empresa QUÍMICA INDUSTRIAL SANTA MARCIA LTDA) e seus funcionários, pagando R$ 212,73 mensais. O prêmio do seguro era de R$ 360.000,00 em casos de invalidez permanente total ou parcial.

Asseverou que na da data de
06/10/2018 sofreu um grave o acidente em Porto Seguro/Bahia, onde caiu de aproximadamente
de uma altura de
10 metros,
com
diagnóstico de fratura por compressão de L1 com compressão do canal medular,
sendo submetido a
cirurgia e 9 dias de internação.

Alegou que l
audos médicos e ressonância magnética confirmam a gravidade da lesão e a incapacidade funcional parcial, com dor crônica e dificuldade para permanecer em pé ou sentado por longos períodos,
o que o conduziu,
inclusive,
a afastamento
pelo órgão previdenciário.

Ao final requereu o pagamento do prêmio securitário, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), bem como danos morais.

Na contestação
e nas razões de
ste
recurso, a Agravante defende que
o termo inicial da prescrição deve considerar o conhecimento inequívoco do sinistro, ocorrido em 06/10/2018, sendo a ação ajuizada mais de um ano após, isto é, em 19/01/2020.

Aduz que os documentos utilizados pelo Juízo para afastar a prescrição não comprovam o diagnóstico de invalidez, mas apenas a necessidade de acompanhamento médico e, mesmo que aceito o documento de 04/11/2019 como marco inicial, outro de igual conteúdo é datado de 26/08/2019, o que reforça a ocorrência da prescrição.

Sustenta, por derradeiro, que
houve comunicação do sinistro em 31/07/2019 e recusa da indenização em 27/12/2019, sendo a ação proposta em 19/10/2020, ultrapassando o prazo ânuo do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

Deli
mitada e lide e o recurso,
dispõe o art.
206, §1º, inciso II, alínea ‘b’, do Código Civil
:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...).

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;"

Assim, firmou-se que
a contagem do prazo da prescrição ânua para o ajuizamento de ação de cobrança do
seguro

contra a seguradora inicia-se da data em que o segurado tiver ciência da ocorrência do fato gerador de sua
incapacidade

laboral.

Com relação ao termo inicial, é de se aplicar a orientação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:
“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade
laboral. "

A corroborar,
consoante o Tema 875 do STJ,
“Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico. “

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania: AgInt no AREsp n. 2.363.360/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023;
AgInt no AREsp n. 1.768.270/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/202;
AgInt no REsp 1859554/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021

L
eciona ainda renomada doutrina que
"[...] o prazo prescricional se conta da ciência do fato gerador. A ciência que se leva em conta é o conhecimento inequívoco de evento, assim, meros sintomas, ou tratamentos, sem diagnóstico definitivo de moléstia incapacitante não geram o marco inicial."

(Código Civil Comentado, 13ª ed. 2019, p.133, coordenador Ministro Cesar Peluzo).

No caso, embora não a ateste expressamente, o único documento emitido por profissional médico que menciona a incapacidade funcional do Agravado e o laudo de Id 1128373 (p.3), emitido em 04/11/2019.

Diante desse cenário, para fins de cognição judicial nesta fase da demanda, o que se apresenta é que
as lesões estão longe de apresentar notoriedade quanto a incapacidade do
Agravado
,
dependendo de uma melhor instrução probatória para defini-las como incapacitantes ou não, motivo pelo qual a única exegese plausível para fins de se perquirir o marco inicial da prescrição da pretensão, é de adotar
o critério adotado pelo magistrado primevo, vez que o
laudo médico indica
a
causa, natureza e extensão da lesão
.

A
ssim, de rigor afastar a prescrição.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.